Tribunal: TJSP
Processo: 3003531-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença nos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053 – v. acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva – Alegação de contradição no v. aresto – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença nos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053 – v. acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva – Alegação de contradição no v. aresto – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025 do novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.